Tribunal: TJMT
Processo: 0013959-87.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013959-87.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANJINHO TRAVESSO CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 10.611.966/0001-19 (APELADO), EVANI SILVA RESENDE - CPF: 487.477.851-87 (APELADO), PAULO KUSMENKOVSKY - CPF: 396.366.409-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Anjinho Travesso Confecções Ltda
, e seus corresponsáveis,
Evani Silva Resende
e
Paulo Kusmenkovsky
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória do feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, que “
o juízo de primeiro grau pronunciou a prescrição do crédito tributário e declarou extinto o processo com resolução do mérito
(...)
sob o fundamento de que decorrido prazo superior a cinco anos entre a data da constituição do crédito mais recente (29/12/2009) e a data do ajuizamento da execução fiscal (01/11/2016)
”.

Argumenta que “
opôs embargos de declaração para correção de erro material com base em premissa equivocada, vez que as datas de constituição definitiva dos créditos foram inseridas de forma incorreta na CDA, já devidamente alterada, nos termos da Súmula nº 392 do STJ
”.

Assevera que “conforme parecer Fiscal nº 181/2016, o crédito foi constituído através do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 555675, em (17/09/2013), sendo o contribuinte notificado por meio de publicação no Diário Oficial nº 26169, de (08/11/2013), data da constituição definitiva do crédito”.

(Id. 3394286)

Com esses argumentos requer o provimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada conforme certidão anexa, a parte apelada não apresentou
contrarrazões. (Id. 3394294)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de Janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020